Tribunal: TJBA
Processo: 8013875-17.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013875-17.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: LEAH EMPREENDIMENTOS LTDA Advogado(s): MATHEUS CAYRES MEHMERI GUSMAO AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s): EDILBERTO FERRAZ BENJAMIN, IVONE MARIA DOS SANTOS PINTO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA CONTRA TERCEIRO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA REJEITADO POR ESTA CORTE. AUSÊNCIA DE BASE LEGAL PARA A MEDIDA ADOTADA PELO CREDOR. INTERVENÇÃO JUDICIAL NECESSÁRIA. ORDEM DE CANCELAMENTO DAS AVERBAÇÕES. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I – O julgador primevo rejeitou o pedido da agravante, de baixa de gravames promovidos pela agravada em bens de sua propriedade, frutos de averbações premonitórias, ao fundamento de que a decisão colegiada desta Corte, que rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica suscitado contra a recorrente, ainda não transitara em julgado. II – As averbações premonitórias promovidas pelo exequente possuem lastro no art. 828 do CPC, e configuram atos de competência da própria parte, a quem cabe obter a certidão a que se refere a normal legal e promover sua averbação à margem do registro imobiliário. III – Compete ao Poder Judiciário intervir, entretanto, nos casos em que a conduta do exequente revele possível abuso de direito, notadamente em hipóteses como a presente, na qual a averbação se baseia em incidente de desconsideração de personalidade jurídica suscitado nos autos de execução de título extrajudicial do qual não é parte a empresa cujos bens sofreram a restrição extrajudicial. IV – Ademais, a simples interposição de recurso especial contra a decisão que rejeitou o incidente no qual estava implicada a recorrente não induz ao entendimento de que a averbação deva persistir até o trânsito em julgado do aludido pronunciamento, pois é de comum sabença que os recursos dirigidos aos Tribunais Superiores não são dotados, como regra, de efeito suspensivo. V – RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO e julgar prejudicado o agravo interno, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Plenário Virtual, 01 de agosto de 2022.